Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OTO SOUZA PORTO em virtude da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000008-11.2007.8.11.0014, que lhe move OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, na 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, em que foram rejeitadas as impugnações de fls. 261/272 e fls. 286/300, bem como rejeitou as exceções de pré-executividade de fls. 347/368 e fls. 381/398, e homologou a hasta pública realizada, reconheceu a quitação integral dos valores correspondentes ao parcelamento da arrematação pelo Arrematante, determinou a expedição de Carta de Arrematação, bem como, se necessário, mandado de imissão na posse para da fração ideal arrematada.
Inconformado, sustenta o Agravante, em resumo, (i) cerceamento de defesa por ausência de intimação do novo patrono constituído para tomar ciência dos atos subsequentes à impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) nulidade da hasta pública por ser bem de família; (iii) impossibilidade de penhora parcial do imóvel, vez que não restou demonstrada a possibilidade de desmembramento do bem em unidades autônomas, sem sua descaracterização ou prejudicar o seu direito à moradia; (iv) os cálculos apresentados pelo Exequente não condizem com o valor da condenação; (v) há excesso de execução.
Aduz a necessidade da concessão de efeito suspensivo , dada a possibilidade de lesão ao seu direito.
Sucinto relato.
Em sede de cognição sumária, entendo ter o Agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, do exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos, entendo que não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, embora o Agravante alegue que apresentou impugnação às fls. 261, e que constituiu como seu advogado o Dr WILSON MANFRINATO JUNIOR, o qual não foi intimado da decisão que determinou o praceamento do bem, verifico que a publicação ocorreu em nome dos advogados que o representavam na fase de conhecimento, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos aos patronos anteriores.
Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso e prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame.
Por outro lado, diante da alegada impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, sob esse aspecto é evidente o risco de dano grave para o Agravante, visto que a imissão na posse está na iminência de ser efetivada.
De qualquer forma, a matéria será melhor analisada no mérito, após a oitiva da parte adversa.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO e sobresto o cumprimento da decisão vergastada até que esta questão seja melhor sopesada pelo Colegiado.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá 21 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
- Relatora em Substituição legal -